Tribunal: TJDFT
Processo: 0754016-37.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ALFABETIZAÇÃO - GAA. MAGISTÉRIO PÚBLICO. MAJORAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com os artigos 2o e 46, da Lei no 9.099/95, e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal, em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial, consistente no reconhecimento do direito da autora à incorporação de GAA no patamar de 5,4%, e na condenação do ente público ao pagamento das parcelas vencidas e vincendas.
3. O Distrito Federal sustenta que a professora atuou no Centro Educacional 619 de Samambaia e, no período de 05/03/2001 a 23/12/2001 e de 17/02/2002 a 23/12/2002, não atuou como professora regente alfabetizadora, não fazendo jus à gratificação pretendida. Acrescenta que houve erro formal no preenchimento das atividades desenvolvidas pela servidora por parte da instituição de ensino, contudo, a declaração foi retificada.
4. Contrarrazões apresentadas (ID 59722443). A autora/recorrida pugna pela confirmação da sentença pelos próprios fundamentos.
5. A Gratificação de Atividade de Alfabetização (GAA) é devida aos professores de educação básica que, no efetivo exercício de regência de classe, alfabetizem crianças, jovens ou adultos nas unidades escolares da rede pública de ensino do Distrito Federal, nas instituições conveniadas ou parceiras formalmente constituídas (Lei Distrital 5.105/2013, artigo 19).
6. Segundo o art. 1o da Lei Distrital no 654/94, que criou a GAL (atual GAA), e o art. 19 da Lei no 5.105/2013, preenchidos os requisitos de regência de classe e alfabetização de crianças e jovens, o professor fará jus à incorporação da GAA.
7. No caso, a declaração elaborada pelo Centro Educacional 619 de Samambaia foi retificada (ID 59722430, pág. 3) e nela consignada que a professora trabalhou nos períodos de 01/01/2001 a 31/12/2001 e de 01/01/2002 a 31/12/2002 em regência de classe, porém, ausente a atividade de alfabetização, porquanto as crianças da 4a série já foram alfabetizadas (ID 59722430, pág. 6).
8. Nesse contexto, a autora não preencheu um dos requisitos do art. 19 da Lei no 5.105/2013, qual seja, alfabetização de criança e/ou adolescente e, em consequência, não faz jus à incorporação da GAA no período reclamado.
9. Outrossim, o princípio da autotutela confere à Administração Pública o poder-dever de controlar os próprios atos, anulando-os quando ilegais ou revogando-os quando inconvenientes ou inoportunos. Assim, inexiste ilegalidade na retificação de declaração emitida pela Administração Pública.
10. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos deduzidos na inicial.
11. Sem custas, em face da isenção legal do DF. Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente integralmente vencido, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.